Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724855-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SANTANA DE AGUIAR AGRAVADO: TRUE SECURITIZADORA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Santana Aguiar contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender leilão extrajudicial de bem imóvel. O agravante pretende a suspensão imediata do primeiro leilão marcado para o dia 12.6.2024 e segundo leilão marcado para o dia 13.6.2024. O agravo de instrumento foi interposto em 18.6.2024, o que sugere que os leilões cuja suspensão o agravante pretendia foram realizados e indica a perda do objeto do recurso. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a perda do objeto do agravo de instrumento. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator